Tribunal: TJPA
Processo: 0811204-36.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12346 - Omissão de cautela na guarda ou condução de animal
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811204-36.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARIA SONIA DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE APRECIAÇÃO JUDICIAL DA CUSTÓDIA. PACIENTE IDOSA. PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIOS DA EXCEPCIONALIDADE, NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E HOMOGENEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente de 70 anos de idade, presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva. A impetração sustentou a ilegalidade da prisão em razão da não realização da audiência de custódia no prazo legal, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a necessidade de substituição da segregação por prisão domiciliar em razão da idade avançada e do estado de saúde da paciente. A liminar foi deferida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência ou o atraso na realização da audiência de custódia implica a nulidade da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva ou se é adequada sua substituição por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência ou o atraso na realização da audiência de custódia não acarreta, por si só, a nulidade da prisão quando sobrevém decisão judicial fundamentada apreciando a necessidade da medida cautelar.

A prisão preventiva possui caráter excepcional e exige demonstração concreta e contemporânea de sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

O delito imputado à paciente não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que recomenda maior cautela na adoção da medida extrema de privação da liberdade.

A idade avançada da paciente e a necessidade de acompanhamento contínuo de saúde constituem elementos relevantes para aferição da proporcionalidade da medida cautelar e reforçam a adequação da prisão domiciliar.

As finalidades cautelares do processo penal permanecem suficientemente resguardadas mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente a proibição de adquirir ou manter animais sob sua guarda ou posse, apta a prevenir eventual reiteração da conduta investigada.

O art. 282, § 6º, do CPP consagra os princípios da excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade da prisão cautelar, impondo a adoção de medidas menos gravosas quando suficientes à tutela dos interesses processuais.

A manutenção da prisão domiciliar harmoniza-se com o princípio da homogeneidade das medidas cautelares e evita que a restrição cautelar se torne mais gravosa do que a sanção eventualmente aplicável ao final da persecução penal.

A inexistência de descumprimento das condições impostas na liminar e a ausência de fatos supervenientes impedem o restabelecimento da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A ausência ou o atraso na realização da audiência de custódia não gera nulidade automática da prisão quando há posterior apreciação judicial fundamentada da necessidade da custódia cautelar.

A prisão preventiva somente se justifica mediante demonstração concreta de sua imprescindibilidade, devendo ser substituída por medidas cautelares menos gravosas quando estas se mostrarem suficientes.

A idade avançada e as condições de saúde do investigado constituem elementos relevantes para aferição da proporcionalidade e adequação das medidas cautelares.

A prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares diversas da prisão atende aos princípios da excepcionalidade, necessidade, proporcionalidade e homogeneidade quando suficiente para resguardar as finalidades do processo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A; CPP, arts. 282, § 6º, 310, 312 e 318.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do writ para
CONCEDER DEFINITIVAMENTE
a ordem, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Davi Jose Ribeiro de Barros em favor da paciente
Maria Sonia dos Santos Silva
, apontando o MM. Juízo da Vara de Juiz das Garantias de Belém como autoridade coatora.

Segundo o impetrante, a paciente, idosa de 70 anos, foi presa em flagrante em 29/04/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98 (maus-tratos a animais). A prisão foi convertida em preventiva na mesma data, em sede de plantão judiciário.

Alega, fundamentalmente, o constrangimento ilegal decorrente da não realização da audiência de custódia, mesmo após mais de 60 horas da efetivação da prisão, o que violaria o art. 310 do CPP e a ADPF 347/STF. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida, destacando a idade avançada e o estado de saúde debilitado da paciente (hipertensão e infecção urinária), que autorizariam a substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar para relaxar a prisão ilegal ou, subsidiariamente, convertê-la em prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, a Excelentíssima Desembargadora
Alda Gessyane Monteiro Souza Tuma
, a qual
deferiu
o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id.
36523300
).

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do writ e
concessão definitiva da ordem
(Id. 36824935).

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 29 de abril de 2026, sendo posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva. Em sede de plantão judicial, a eminente Desembargadora Alda Gessyane Monteiro Souza Tuma deferiu a liminar para substituir a segregação cautelar por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimada, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e proibição de adquirir ou manter animais de qualquer espécie sob sua guarda ou posse.

Após regular processamento do writ, foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora, noticiando, em síntese, que a denúncia já foi recebida e que a paciente permanece submetida às medidas cautelares impostas por ocasião da concessão da liminar.

Inicialmente, observo que a alegação de ilegalidade da prisão decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo legal resta superada diante da posterior apreciação judicial da custódia e da própria evolução processual do feito. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que eventual atraso ou mesmo a ausência da audiência de custódia não conduz, por si só, ao reconhecimento automático da nulidade da prisão, especialmente quando sobrevém decisão judicial devidamente fundamentada apreciando a necessidade da medida cautelar.

Todavia, embora não se reconheça a ilegalidade da custódia sob esse fundamento específico, a análise do caso concreto revela a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva.

Com efeito, a prisão preventiva constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma concreta e contemporânea, a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso sob exame, embora os fatos narrados na investigação revelem gravidade que não pode ser minimizada, verifica-se que o delito imputado à paciente não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, circunstância que recomenda maior cautela na adoção da medida extrema de privação da liberdade.

Além disso, a paciente conta atualmente com 70 (setenta) anos de idade, circunstância que, embora não enseje automaticamente a incidência do artigo 318, inciso I, do Código de Processo Penal, constitui elemento relevante na aferição da proporcionalidade da medida cautelar adotada. A documentação médica acostada aos autos também demonstra que a paciente necessita de acompanhamento contínuo de saúde, circunstância que reforça a adequação da prisão domiciliar anteriormente deferida.

Importa destacar, ainda, que a finalidade cautelar invocada para justificar a prisão preventiva mostra-se suficientemente preservada mediante a imposição das medidas cautelares já fixadas pela decisão liminar, sobretudo a proibição de adquirir ou manter animais sob sua guarda ou posse, providência diretamente relacionada à prevenção de eventual reiteração da conduta investigada.

Não se pode perder de vista que o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa. Trata-se da consagração legislativa dos princípios da excepcionalidade, necessidade e proporcionalidade da prisão cautelar.

Nesse contexto, a manutenção da prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares já estabelecidas, revela-se solução adequada, necessária e proporcional às peculiaridades do caso concreto, preservando simultaneamente a efetividade da persecução penal e os direitos fundamentais da paciente.

Acresce que a manutenção da liminar harmoniza-se com o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, evitando que a restrição provisória da liberdade se revele mais gravosa do que a sanção que eventualmente venha a ser aplicada ao final da instrução processual, especialmente diante das circunstâncias pessoais da paciente e das particularidades da imputação formulada.

Verifico, ademais, que não há notícia de descumprimento das condições impostas por ocasião da concessão da medida liminar, tampouco de fato superveniente apto a justificar o restabelecimento da prisão preventiva.

Diante desse cenário, concluo que a decisão proferida pela eminente Desembargadora Plantonista Alda Gessyane Monteiro Souza Tuma mostrou-se juridicamente adequada e permanece compatível com o conjunto fático-probatório atualmente existente nos autos, razão pela qual deve ser integralmente ratificada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONCEDER DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS,
confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida pela Desembargadora Alda Gessyane Monteiro Souza Tuma, para manter a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com as medidas cautelares de comparecimento a todos os atos processuais para os quais a paciente for intimada, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial e proibição de adquirir ou manter animais de qualquer espécie sob sua guarda ou posse, sem prejuízo de eventual revisão pelo Juízo processante diante de fatos novos devidamente fundamentados.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 23/06/2026